Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-56.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
06/04/2022
Número: 0600763-56.2020.6.16.0111
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 14/02/2022
Processo referência: 0600763-56.2020.6.16.0111
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600763-
56.2020.6.16.0111 que julgou desaprovadas as contas de Thiago Talevi Pereira da Silva, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, no município de Telêmaco
Borba/PR, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e 74, III, da Resolução TSE nº23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por de
Thiago Talevi Pereira da Silva, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Telêmaco Borba/PR, desaprovadas, tendo em vista que foi detectada a
omissão de receitas e gastos eleitorais consistente na movimentação de recursos (arrecadação de
receitas e pagamento de despesas) que não transitaram na conta bancária específica, em flagrante
afronta às normas eleitorais, implicando, assim, conforme determina o art. 14 da Resolução
23.607/2019, na desaprovação das contas. Os gastos omitidos detectados são referentes a gastos
com impulsionamento na plataforma Facebook, no valor total de R$ 2.230,74, conforme NFs nº
23826316 no valor R$ 771,68 emitida no dia 04/11/2020 e nº 24774007 no valor R$ 1.459,06 emitida
no dia 03/12/2020, como informado pelo prestador na nota explicativa de id nº 96741898).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
388
06/04/2022 12:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.592

RECURSO ELEITORAL 0600763-56.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRENTE: THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
D E S A P R O V A D A S . O M I S S Ã O D E
DESPESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A importância da irregularidade referente
à omissão de despesa, no montante de R$
1.780,74, correspondente a 26% do total de
recursos declarados, não permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, não
sendo possível afastar a conclusão pela
desaprovação das contas.
2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607.
3 . N ã o h a v e n d o n a s e n t e n ç a a
determinação de recolhimento dos recursos
utilizados de forma irregular, esta egrégia
Corte, por maioria, entendeu não ser
Num. 42938388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612303180600000041911515
Número do documento: 22040612303180600000041911515

possível a determinação de devolução de
ofício dos valores, eis que representaria
violação ao princípio da non reformatio in
pejus.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO TALEVI PEREIRA DA
SILVA, candidato ao cargo de Vereador pelo PSD, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR (ID. 42879044) que
desaprovou suas contas, em razão da omissão de despesa no valor de R$ 2.230,74.
Em suas razões recursais (ID. 42879043), o recorrente aduz que a omissão
de despesas na prestação de contas foi cometida por descuido e inexperiência, que
realizou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal. Destaca, ainda, que os valores
não ultrapassam o teto de gastos impostos aos vereadores do município.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença que desaprovou suas contas.
Foram apresentadas contrarrazões (ID. 42722429) pelo Ministério Público
Eleitoral atuante em primeiro grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 42896927) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 42938388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612303180600000041911515
Número do documento: 22040612303180600000041911515

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da omissão de despesa no importe de R$ 2.230,74.
No particular, foi identificada, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesa com o impulsionamento da plataforma “Facebook” no valor total de R$ 2.230,74,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas, apontada
no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é certo que se trata de
falha grave, que pode ensejar a desaprovação das contas.
Quando da manifestação sobre o parecer da unidade técnica, o candidato
afirmou que “reconheceu o valor total das despesas efetuadas (R$ 2.230,74) constantes
do relatório para expedição de diligências (RPED), e informou que parte destes valores
(R$ 450,00) foram pagos com recursos que transitaram pela conta de campanha e o
restante R$ 1.780,74 foram pagos com cartão de crédito” (id. 42879034).
Em razões recursais (ID. 42722421), o candidato aduz que a omissão de
despesas na prestação de contas foi cometida por descuido e inexperiência do próprio
candidato.
Em que pese a justificativa, ela não é suficiente para afastar a irregularidade,
eis que o próprio candidato confirma que realizou a contratação de despesa eleitoral com
recursos que não declarados e que não transitaram na conta bancária de campanha.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens, ponto que restou obstado na espécie. Outrossim, a
existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
Num. 42938388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612303180600000041911515
Número do documento: 22040612303180600000041911515

palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
De outra sorte, o valor total da omissão se mostra relevante em termos
percentuais (26 % do total de recursos arrecadados e declarados – R$ 6.650,11), não
sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
Por fim, anoto que o Juízo singular não determinou a devolução da quantia
cuja despesa foi paga irregularmente sem o devido trânsito pela conta de campanha.
Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual não deixo de determinar o
recolhimento de ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600763-56.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA VEREADOR, THIAGO TALEVI PEREIRA DA SILVA -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): FLAVIO FLORES JUNIOR - PR54248-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42938388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612303180600000041911515
Número do documento: 22040612303180600000041911515

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612303180600000041911515
Número do documento: 22040612303180600000041911515